Tribunal: TCU
Processo: 001.428/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 658/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.428/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Vieira Pinheiro Alijah (XXX.021.466-XX); Delaine Cafiero Bicalho (XXX.929.426-XX); Edenir Serafim Borges Pereira (XXX.697.576-XX); Isabel Cristina Leroy Alves (XXX.327.626-XX); Maria da Penha Campos Vieira Lana (XXX.581.626-XX); Melquisedeque de Castro (XXX.135.696-XX); Natalia Martins Carneiro (XXX.233.796-XX); Reginaldo Figueiredo (XXX.545.016-XX); Rosemary Figueira (XXX.435.656-XX); Silvana Maria Marques Oliveira Fernandes (XXX.030.276-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.